Tribunal: STJ
Processo: 0318718-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029485 - PR(2025/0318718-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEY DA SILVA BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
ART. 226
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
QUE
FUNDAMENTAM
A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente condenado
habeas corpus
definitivamente pela prática do crime de roubo (art. 157,
, do Código Penal). A
caput
impetração originária sustentava a nulidade da condenação, ao argumento de que
estaria fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial em suposta desconformidade com as formalidades do
do
art. 226
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a viabilidade do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em
julgado, bem como analisar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção do
édito condenatório, que, segundo a defesa, estaria amparado unicamente em
reconhecimento fotográfico viciado, sem a corroboração de outras provas
autônomas e independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, situação não
verificada no presente caso, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. A autoria delitiva foi afirmada pelas instâncias ordinárias com base em
provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos das
vítimas e dos policiais civis, além das imagens das câmeras de segurança, não se
tratando de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico.
4. A reanálise das provas para fins de absolvição, buscando infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias de que o reconhecimento foi corroborado por
outros elementos de prova, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que é incabível na via do
.
habeas corpus
5. As instâncias ordinárias, notadamente o Tribunal de Justiça no
julgamento da revisão criminal, enfrentaram a alegação de nulidade e concluíram
pela validade do ato e pela suficiência do acervo probatório, de modo que a inversão
desse entendimento, na via estreita do
, exigiria a demonstração de ilegalidade
writ
manifesta, o que não se evidencia de plano.
Documento eletrônico VDA54533810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e785960-ffe2-499f-988b-e8fae9ae13cd

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e785960-ffe2-499f-988b-e8fae9ae13cd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029485 - PR(2025/0318718-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEY DA SILVA BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
ART. 226
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
QUE
FUNDAMENTAM
A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente condenado
habeas corpus
definitivamente pela prática do crime de roubo (art. 157,
, do Código Penal). A
caput
impetração originária sustentava a nulidade da condenação, ao argumento de que
estaria fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial em suposta desconformidade com as formalidades do
do
art. 226
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a viabilidade do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em
julgado, bem como analisar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção do
édito condenatório, que, segundo a defesa, estaria amparado unicamente em
reconhecimento fotográfico viciado, sem a corroboração de outras provas
autônomas e independentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, situação não
verificada no presente caso, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. A autoria delitiva foi afirmada pelas instâncias ordinárias com base em
provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos das
vítimas e dos policiais civis, além das imagens das câmeras de segurança, não se
tratando de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico.
4. A reanálise das provas para fins de absolvição, buscando infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias de que o reconhecimento foi corroborado por
outros elementos de prova, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que é incabível na via do
.
habeas corpus
5. As instâncias ordinárias, notadamente o Tribunal de Justiça no
julgamento da revisão criminal, enfrentaram a alegação de nulidade e concluíram
pela validade do ato e pela suficiência do acervo probatório, de modo que a inversão
desse entendimento, na via estreita do
, exigiria a demonstração de ilegalidade
writ
manifesta, o que não se evidencia de plano.
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEY DA SILVA BUENO,
contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
vislumbrou flagrante ilegalidade (e-STJ fls. 136-140).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática
do crime previsto no
, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
art. 157, caput
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. A
condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sede de apelação,
tendo a decisão transitado em julgado. Posteriormente, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual
foi julgada improcedente pela Corte de origem.
Na impetração originária, a defesa sustentou, em suma, a nulidade da condenação
por estar fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em
desconformidade com as formalidades do
do Código de Processo Penal. Aduziu a
art. 226
inexistência de outras provas autônomas e independentes aptas a sustentar o decreto
condenatório, configurando flagrante constrangimento ilegal.
A decisão agravada não conheceu do
, por entender que a via eleita se
habeas corpus
mostrava inadequada como sucedâneo de revisão criminal, e que a análise das teses defensivas
demandaria aprofundado reexame fático-probatório, providência incabível na via estreita do writ
. Consignou, ainda, não vislumbrar flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem
de ofício, uma vez que a condenação estaria amparada em outros elementos de prova, além do
reconhecimento fotográfico.
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 144-155), o agravante reitera os
argumentos da inicial. Sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a questão posta
em discussão seria de direito, e não de fato, consistindo em saber se uma condenação pode
subsistir com base em um reconhecimento fotográfico manifestamente nulo, sem o amparo de
outras provas judiciais independentes. Alega que as demais provas mencionadas na decisão
agravada — como os depoimentos das vítimas e dos policiais — seriam meramente derivadas do
ato viciado e, portanto, igualmente contaminadas. Argumenta que o
não
modus operandi
constitui prova de autoria e que a análise da nulidade do reconhecimento pode ser feita de plano,
sem revolvimento probatório. Invoca precedente desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.953.622/MA)
para sustentar a tese de que, em situação análoga, a condenação foi anulada.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja conhecido e provido o agravo, com a consequente concessão da ordem
de
para absolver o paciente.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais não foram infirmados pelos argumentos ora apresentados pelo agravante. Conforme
consignado na decisão monocrática, a pretensão defensiva esbarra em óbices processuais
intransponíveis, não se vislumbrando, ademais, a existência de flagrante ilegalidade que autorize
a atuação de ofício desta Corte Superior.
Para melhor elucidação, transcrevo o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 137-140):
A egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
consolidou orientação jurisprudencial de não admitir
em substituição
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

a recurso próprio ou a revisão criminal, situação jurídica determinante do seu não
conhecimento, excepcionados os casos suscetíveis de flagrante ilegalidade e
consequente coação ilegal nas situações do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Portanto, é entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Nesse sentido, a
egrégia Quinta Turma desta Corte Superior tem reiteradamente decidido pela
inviabilidade do
para reexaminar provas e fatos já apreciados em
habeas corpus
condenação transitada em julgado.
No caso em análise, o paciente foi condenado pelo crime de roubo (art. 157, caput
, do Código Penal), tendo a condenação transitado em julgado. A impetração busca
a anulação do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e a consequente
absolvição do paciente por ausência de provas.
As questões defensivas suscitadas no presente
ensejam,
habeas corpus
inequivocamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos
autos. A alegação de inobservância das formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, bem como a controvérsia
sobre a existência de outras provas válidas e independentes que demonstrem a
autoria delitiva, implicam reanálise da valoração das provas produzidas sob o crivo
do contraditório e aquelas colhidas na fase inquisitorial.
O Tribunal
, ao julgar a revisão criminal, expressamente abordou a questão
a quo
da validade do reconhecimento fotográfico, concluindo que as formalidades legais
foram observadas (e-STJ fls. 33-34):
Nulidade do reconhecimento fotográfico
Afirma o requerente ser necessário reconhecer a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, por
inobservância do procedimento probatório previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal.
O pedido não merece ser acolhido, pois, ao contrário do que argumenta o
revisionando, as diretrizes previstas no
do Código de Processo Penal
art. 226
foram seguidas, consoante se vê dos autos de reconhecimento acostado no
mov. 83.2 da Ação Penal n.o 0002724-87.2016.8.16.0165.
[...]
Verifica-se da leitura do dispositivo supra que o procedimento do
reconhecimento de pessoas possui três fases que podem ser resumidas da
seguinte forma: 1 – descrição da pessoa (inciso I); 2 – comparação da pessoa
com outras semelhantes (inciso II); e 3 – indicação da pessoa a ser
reconhecida (inciso II).
De acordo com o auto de reconhecimento fotográfico de pessoa (mov. 83.2
da Ação Penal n.o 0002724-87.2016.8.16.0165), assinado pelas duas vítimas,
por duas testemunhas e pela autoridade policial "Inicialmente, os ora
reconhecedores, descreveram o indivíduo que deu voz de assalto na
Farmácia Fleming, local em que trabalhavam, levando consigo certa quantia
em dinheiro, momento em que descreveram o autor do crime de roubo como
sendo de cor clara, com alargadores nas orelhas, de aproximadamente 1,70m
de altura, usando boné, blusa vermelha, shorts e cabelos castanhos,
, restando cumprida a determinação
aparentando uns 20 anos de idade"
constante do inciso I.
Consta que "A seguir, na presença das testemunhas abaixo assinadas,
foram exibidas ao reconhecedor, fotografias [de quatro pessoas] constantes
nos arquivos da delegacia de Polícia (FOTOS ANEXO), bem como do
sistema policial (...) quando reconheceu sem sombra de dúvidas a foto da
pessoa identificada como CLAUDINEY DA SILVA BUENO, como sendo o
, cenário em perfeita sintonia com
autor do roubo contra o estabelecimento"
as ordens do inciso II.
Observadas as formalidades legais para o reconhecimento, não há se falar
em nulidade do ato de identificação do revisionando.
Além disso, o Tribunal de origem também afastou a alegação de que a
condenação estaria baseada exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial:
Nulidade da condenação baseada em provas obtidas exclusivamente
na fase do inquérito policial
[...]
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

Para melhor análise da matéria, colhe-se o seguinte fragmento da sentença
(mov. 151 da Ação Penal n.o 0002724-87.2016.8.16.0165):
(...)
A dos fatos está consubstanciada nos seguintes documentos: materialidade
portaria inaugural de inquérito policial (mov. 4.1); boletim de ocorrência n.o
(mov. 4.2); informação (mov. 4.3); relatório de investigação
2016/251505
(mov. 4.5); auto de reconhecimento fotográfico de pessoa (mov. 4.6);
(mov.
); bem como nos depoimentos colhidos
imagens/vídeos
82.1/82.4
durante o inquérito . O conjunto probatório é coeso, firme, não deixando
dúvidaspolicial e em Juízo quanto à ocorrência do crime, como narrado na
denúncia, como adiante se verá.
(...)
Da instrução probatória, exsurge, portanto, que o réu cometeu o crime de
roubo, com materialidade e autoria comprovadas por meio dos depoimentos
das testemunhas e vítima, auto de reconhecimento fotográfico (mov. 4.3),
bem como .
Da leitura do decisum, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou-se de
elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva e também na fase
judicializada, notadamente as provas testemunhais, produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, com menção expressa dos depoimentos, para
condenar CLAUDINEY DA SILVA BUENO como incurso nas sanções do
§ 2o, inciso I, do Código Penal.
art. 157,
Logo, diferente do que pretende fazer crer o requerente, não se pode falar
em condenação com base exclusiva em prova produzida no inquérito policial.
Assim, não há como absolver o paciente, considerando que, mesmo que o
reconhecimento fotográfico fosse considerado nulo, nota-se a presença de outras
provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime, como os
depoimentos das vítimas e dos policiais civis, as imagens das câmeras de segurança
e o
característico do agente.
modus operandi
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE
PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado
por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas,
nulidade por desrespeito ao
do CPP, afastamento de majorantes,
art. 226
aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.
2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157,
§2.o, inciso V e §2o-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça
manteve a sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do
do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se
art. 226
há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o
julgamento condenatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
do
art. 226
CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida
com base em provas independentes colhidas na fase judicial.
5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase
judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a
alegação de ausência de prova judicial.
6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.
7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não
havendo prejuízo à Defesa.
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e
pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade
ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios
adotados na dosimetria" 2. A condenação pode ser mantida com base em
provas independentes colhidas na fase judicial."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 226;
art. 157;
art. 593,
III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/8/2024;
AgRg no AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
2.482.667/DF,
Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
795.607/PE,
Turma, julgado em 11/3/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
939.485/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
§ 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 157,
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo
circunstanciado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades descritas no
do CPP. A defesa sustenta que tal
art. 226
reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a
absolvição do paciente por ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do
reconhecimento fotográfico realizado sem observância do
do CPP,
art. 226
considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento pacificado pelo STJ e STF.
4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC
estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem
598.886/SC,
observância das formalidades do
do CPP pode ser considerado
art. 226
válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas
sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a
condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos
probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de
câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi
apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do
reconhecimento.
6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do
acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus,
que se limita a examinar flagrante ilegalidade.
Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
859.913/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
18/12/2024.
Portanto, tendo em vista que a condenação do paciente transitou em julgado e
que as questões suscitadas no presente
não revelam flagrante
habeas corpus
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifiquem o desvirtuamento da via
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

eleita, mas sim representam mero inconformismo com o
transitado em
decisum
julgado e uma tentativa de reexame aprofundado de fatos e provas, a presente
impetração não merece ser conhecida.
A essa mesma conclusão chegou o Ministério Público Federal em seu respeitável
parecer, reafirmando o não conhecimento da impetração diante da utilização
anômala do
como substitutivo de revisão criminal e a ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Pelo exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício,
não conheço
habeas corpus
não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Como se vê, a decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte.
Embora a interpretação do
do Código de Processo Penal seja uma questão
art. 226
jurídica, a verificação de sua incidência no caso concreto e, principalmente, a análise da
existência e da autonomia de outras provas para sustentar a condenação, demandam,
inevitavelmente, uma incursão no acervo probatório, o que é vedado em sede de
.
habeas corpus
As instâncias ordinárias, após aprofundada análise do contexto probatório, foram
uníssonas em afirmar que a autoria delitiva encontrava respaldo não apenas no reconhecimento
efetuado, mas também nos depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, nas imagens do
circuito de segurança e no modo de agir do réu, que foi apontado como autor de outros crimes
semelhantes na mesma localidade. Desconstituir essa conclusão, para afirmar que todas essas
provas são "contaminadas" ou insuficientes, implicaria um reexame probatório incompatível
com a via eleita.
Ademais, o precedente invocado pelo agravante (AgRg no AREsp n. 2.953.622/MA)
não se amolda perfeitamente ao caso dos autos, o que afasta a sua aplicação automática. Naquele
julgado, a condenação estava baseada
na palavra da vítima e em um
exclusivamente
reconhecimento fotográfico viciado, sem qualquer outro elemento de prova a corroborar a
autoria. No presente caso, as instâncias ordinárias apontaram a existência de outros elementos,
como as imagens de câmeras de segurança e os depoimentos dos policiais sobre o modus
e a identificação do réu como autor de crimes semelhantes, o que configura um quadro
operandi
probatório distinto e que foi considerado suficiente para a condenação.
Dessa forma, a aferição da independência e da suficiência desses outros elementos
probatórios é tarefa que refoge aos estreitos limites do
, não havendo que se falar
habeas corpus
em flagrante ilegalidade a ser sanada.
Nesse sentido, destaco:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
§ 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 157,
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO
DO
ART. 226
CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo
circunstanciado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das
formalidades descritas no
do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento
art. 226
não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por
ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento
fotográfico realizado sem observância do
do CPP, considerando sua
art. 226
eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento
pacificado pelo STJ e STF.
4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC,
estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

formalidades do
do CPP pode ser considerado válido quando
art. 226
corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do
paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como
depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e
a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta
qualquer alegação de nulidade do reconhecimento.
6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo
fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a
examinar flagrante ilegalidade.
Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
859.913/SP,
DJEN de
)
26/11/2024,
18/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DO
PACIENTE DA FASE POLICIAL FOI REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO
DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS
ART. 226
ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial,
ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC
n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
598.886/SC
27/10/2020,
passaram a dar nova interpretação ao
do CPP, segundo a qual a
art. 226
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a
eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
AREsp n. 2.109.968/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
21/10/2022)
2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se
da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e
efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova
orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de
, não se pode olvidar que vigora
18/12/2020)
no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em
relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório
judicial.
3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, no julgamento dos embargos
infringentes em apelação, afastou a nulidade ora arguida, constatando que a autoria
delitiva não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado, pois
encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a
instrução processual, em especial o depoimento colhido em juízo da testemunha
ocular Fabiano Rudolf, que reconheceu o paciente perante a autoridade policial,
bem como em juízo, sem titubear, como sendo o autor do delito, o que gera
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
4. Nessa linha de intelecção, eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de
fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus,
notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação
criminal e, posteriormente, em sede de embargos infringentes e de nulidade.
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a
apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente,
após ampla e exauriente análise do conjunto probatório.
Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
897.137/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54069022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:48
Código de Controle do Documento: 4ccddc67-54c5-4821-aa9a-ec31d3e01698

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.485 / PR
Número Registro: 2025/0318718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027248720168160165
00146933120248160000
146933120248160000
27248720168160165
313692016
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MAINARDES JOAQUIM
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLAUDINEY DA SILVA BUENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDINEY DA SILVA BUENO (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: e3675594-af5a-4623-a4f6-196c08ef1e45

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: e3675594-af5a-4623-a4f6-196c08ef1e45